Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704995-57.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINEIDE ALVES SAMPAIO DA SILVA, ANDREA MARIA DA SILVA, ANTONIO CARLOS RICARDO DA SILVA, SARAH SAMPAIO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LUCINEIDE ALVES SAMPAIO DA SILVA E OUTROS em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II do CPC. Em sede de apelação, os apelantes requerem o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença no sentido de não considerar satisfeita a obrigação, determinando o retorno dos autos à instância de origem, determinando-se a remessa à contadoria judicial para que seja aplicada, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, em condenações judiciais da Fazenda Pública, bem como expedir a requisição complementar da diferença ainda não adimplida (ID 34827131). Após a prolação da sentença, houve a expedição dos alvarás, nos termos dos ID ́s 34827123, 34827124, 34827125, 34827126 e 34827127. Entretanto, antes do julgamento da apelação, os apelantes requereram a retificação de alvará em favor de outro patrono (ID 35307469). Desta feita, determine-se a remessa dos autos à 1a instância para análise do pedido de retificação de alvará (ID 35307469). Após, retornem os autos conclusos para apreciação da apelação. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 18:16:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador